Tribunal: TJMT
Processo: 1015243-47.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015243-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), JOVANETE CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 007.805.261-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE URGENTE.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de histerectomia total pelo SUS, devido à condição de saúde da agravante, diagnosticada com
Leiomioma
Intramural do Útero, acarretando sangramentos frequentes e dores intensas. O pedido foi negado pelo Juízo de origem, fundamentando-se em parecer técnico que classificou o procedimento como não urgente.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar a realização do procedimento cirúrgico necessário
a
agravante.

III. Razões de decidir:

1. A saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, devendo o Estado garantir a prestação adequada de serviços médicos, sobretudo quando há risco à dignidade humana.

2. A documentação nos autos demonstra a necessidade urgente do procedimento, conforme recomendação médica, sendo a cirurgia fundamental para preservar a saúde da agravante, especialmente diante de sua condição clínica.

3. A ausência de determinação para a realização do procedimento em prazo adequado poderia comprometer o resultado útil do processo e acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido. Fica determinada a realização do procedimento cirúrgico de histerectomia total no prazo de até 30 dias.

Tese de julgamento: "O Estado deve assegurar a realização de procedimento médico urgente recomendado por profissional de saúde, a
fim de preservar a dignidade e a higidez física da pessoa atendida pelo SUS, ainda que o parecer técnico não classifique o caso como emergência.
"

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
JOVANETE CAMPOS DE ALMEIDA
contra a decisão proferida pelo
Juízo
da 1ª Vara Esp
ecializada
d
e
Fazenda Pública
da Comarca
de Várzea Grande (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1022914-95.2024.8.11.0041

proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICIPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consist
e
em compelir os requeridos, ora agravados,
a realizarem o procedimento cirúrgico de histerectomia total necessário para manter a higidez da agravante
.

A agravante
diz
ter sido diagnosticada com
Leiomioma
Intramural do Útero (CID
D.
251), o que acarreta o aumento do útero com
miométrico
heterogêneo e múltiplos nódulos
miomatosos
, desse modo foi
prescrito o procedimento de histerectomia total.

S
ustenta, em síntese, que
pela peculiaridade do caso, tendo em vista a extrema gravidade de seu quadro clínico e risco iminente de complicações, merece ser afastada a burocracia e até as limitações materiais da rede pública, para que por qualquer meio possível seja assegurada a sua higidez.

P
ugna pela concessão da antecipação
dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi parcialmente concedido (Id.
217811177
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.
223160651
.

Certificado o decurso de prazo para o Município de Cuiabá apresentar resposta ao agravo (Id.
230113689
).

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
235213660
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
recurso
d
e agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
JOVANETE CAMPOS DE ALMEIDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1022914-95.2024.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICIPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consiste em compelir os requeridos, ora agravados, a realizarem o procedimento cirúrgico de histerectomia total necessário para manter a higidez da agravante.

De início, a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso de ausência de urgência ou emergência se confunde com o mérito, e com ele será decidida.

Infere-se
dos autos de origem que

a
autora, ora
agravante
,

foi diagnosticada com
L
eiomioma

I
ntramural do
Ú
tero (CID
D
.
251)
que acarreta
útero de grande volume com miométrio heterogêneo e múltiplos nódulos
miomatosos
, sendo considerado pelo médico responsável imprescindível
a realização do procedimento de
histerectomia total
.

Consta ainda que a agravante sofre com constantes sangramentos e fortes dores que têm impactado diretamente na sua saúde
.

O
d.
Juízo
de origem indeferiu a antecipação de tutela pretendida sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

Da análise dos autos, não se constata a alegada urgência para o fornecimento do procedimento indicado na exordial.

Segundo o parecer do NAT (Id. 157662416),
‘
não se trata de urgência ou emergência e não há risco de vida em que pese
a
recomendação de re
alização da cirurgia em 30 dias’
.

Não obstante a isso, o espelho da regulação do SISREG III (Id. 157568414) classifica o risco como prioridade
2
, ou seja, não urgente, tratando-se de procedimento de caráter eletivo.

Diante dos fatos acima elencados, verifica-se que o pedido formulado não se reveste da urgência alardeada pela parte autora, uma vez que não há demonstração inequívoca de que a condição suportada pela
usuária do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta
”
.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar a realização do procedimento cirúrgico necessário
a
agravante.

Pois bem.

A
saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Com efeito, n
ão restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Conforme se extrai dos autos, mormente do
extrato de regulação SISREG III
constante no Id. 215538654 –
p
. 04,
a parte agravante necessitava, com urgência, realizar a cirurgia de retirada de útero, ante os reiterados sangramentos (Id. 217712184 –
p
. 03/04):

Por fim,
em que pese
o NAT
emitir parecer no sentido contrário
à
urgência, foi

favorável

ao procedimento cirúrgico prescrito à agravante, porém com a ressalva de realização em 30 (trinta) dias
(Id. 217712184 –
p
. 37)
.

Destaca-se
que como a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência não condicionou aos requeridos a disponibilização do procedimento cirúrgico em até 30 (trinta) dias, conforme parecer do NAT, a parte agravante ficará
à
mercê até a decisão de mérito.

Há de se reconhecer o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada, no presente caso, não seja antecipada até o término da instrução processual, já que ambos os relatórios médicos são favoráveis
à
cirurgia
, inclusive o do próprio NAT.

Assim, neste momento processual, evidencia-se que há perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do
processo, ante a necessidade de realização do procedimento cirúrgico prescrito à
agravante para manter sua higidez.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento
, para determinar que os agravados realizem o procedimento
cirúrgico de histerectomia total
, na forma requerida
,
no prazo de até 30 (trinta) dias
. Em observância à
média
complexidade do procedimento, por força do
T
ema 793 do STF, determino que a obrigação de fazer seja prioritariamente cumprida pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do custeio pelo ente municipal em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024